Tribunal: TJDFT
Processo: 0730927-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Responsabilidade civil do Estado. Acidente em hospital público. Queda de parte do teto. Danos morais. Configurados. Valor proporcional e razoável. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido em relação ao DISTRITO FEDERAL, para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de danos morais, corrigido pela Taxa Selic a partir da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 79264078).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a ação proposta contra o Distrito Federal e o IGES-DF decorre de um acidente ocorrido no Hospital Regional do Guará, em que o autor foi atingido por parte do teto, resultando em ferimentos e pleiteando indenização por danos morais. Sustenta a ausência de nexo de causalidade, pois a responsabilidade por ato omissivo exige dolo ou culpa, porém não houve negligência, imperícia ou imprudência. Afirma tratar-se de caso fortuito, sem indícios prévios de comprometimento estrutural, e que o pronto atendimento prestado e as medidas corretivas adotadas demonstram a ausência de omissão específica. Subsidiariamente, argumenta que o valor da indenização é excessivo, pleiteando sua redução. Assim, requer a reforma da sentença para improcedência do pedido ou, alternativamente, a diminuição do valor indenizatório.
4. Em suas contrarrazões, a parte requerente alega que a sentença que condenou o recorrente por danos morais, devido ao desabamento do teto que feriu o autor, deve ser mantida. A decisão de primeira instância aplicou a responsabilidade objetiva do hospital, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a responsabilidade objetiva é clara, com falha na manutenção e nexo causal comprovados, e que o valor fixado a título de compensação por danos morais é razoável e proporcional.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade do Distrito Federal pelo acidente ocorrido em hospital público é objetiva; (ii) saber se o evento configura caso fortuito apto a romper o nexo causal; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. Razões de decidir
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva (CF, art. 37, §6o). No entanto, nos casos de omissão, a responsabilização passa a ser subjetiva. Nessa hipótese, para sua configuração, é necessária a demonstração do dano, do nexo causal e da falha na prestação do serviço público, sem necessidade de prova de dolo ou culpa direta do agente, mas da omissão relevante. Precedentes: Acórdão 2051560, 0700091-58.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025; Acórdão 2013788, 0726570-25.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.
7. No caso dos autos, o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar que o autor foi efetivamente atingido por fragmento da estrutura do teto da sala em que se encontrava, no interior do Hospital Regional do Guará, fato ocorrido durante a prestação do serviço público de saúde. O Laudo de Exame de Corpo de Delito juntado sob o ID 79263851 atesta que, em decorrência do evento, o autor sofreu lesão contusa, consistente em ferimento de aproximadamente 0,5 cm na lateral direita do nariz.
8. Na hipótese, a omissão atribuída ao ente público decorre do dever concreto de conservação e manutenção da estrutura do hospital, ambiente que deve oferecer segurança aos usuários. Comprovados o dano e o nexo causal entre a falha estrutural e a lesão sofrida pelo autor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço público, suficiente para ensejar o dever de indenizar.
9. A tese de caso fortuito não prospera, porque o fortuito apto a romper o nexo causal deve ser, em regra, externo à atividade (evento imprevisível e inevitável, estranho ao risco do serviço). O desprendimento de estrutura interna do hospital, relacionado à conservação do imóvel e às condições de segurança do ambiente, caracteriza-se como evento inerente ao risco administrativo (fortuito interno), não sendo suficiente para elidir o dever de indenizar.
10. Também não afasta o nexo causal o argumento de que foram prestados pronto atendimento e providências corretivas após o ocorrido. Medidas posteriores podem evidenciar resposta administrativa adequada, mas não eliminam a ocorrência do dano nem substituem o dever de manter o ambiente previamente seguro. Para excluir a responsabilidade, seria necessário demonstrar causa autônoma e exclusiva do dano (p. ex., culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro), o que não se extrai das premissas apresentadas.
11. Reconhecidos o dano e o nexo causal com a falha do serviço, subsiste o dever de indenizar. A indenização por dano moral, nesse contexto, decorre do abalo experimentado pelo usuário atingido por parte do teto em hospital público, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, por envolver risco à integridade física em local destinado à assistência à saúde.
12. Quanto ao valor fixado (R$ 3.000,00), não se verifica excesso apto a justificar redução. A quantificação do dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do evento, a intensidade do abalo, a finalidade compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem gerar enriquecimento indevido. No caso, o montante arbitrado mostra-se compatível com tais parâmetros, recomendando-se a manutenção.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, tendo em vista o reduzido valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051560, 0700091-58.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025; Acórdão 2013788, 0726570-25.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.